Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-36.2022.8.11.0047
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000857-36.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 939.148.731-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (VÍTIMA), UEVERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.512.781-32 (VÍTIMA), ADRIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 103.114.061-14 (VÍTIMA), EMILY FABRICIA MEDEIROS SANTIAGO - CPF: 056.827.441-52 (VÍTIMA), FABIANA MEDEIROS - CPF: 020.429.351-07 (VÍTIMA), DANILO CALDAS BOMFIM - CPF: 040.582.131-08 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL LEVE. PROVAS SUFICIENTES. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática d
a
contravenção penal d
e
vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em desfavor de sua companheira, e d
o
crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13o, do Código Penal), em desfavor de sua enteada. A defesa postula, quanto ao primeiro fato, a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas; e, quanto ao segundo fato, a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato,
sob a alegação de
ausência de dolo e de motivação baseada no gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos
necessários
para absolver o réu da contravenção penal d
e

vias de fato praticada contra sua companheira; e (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para
a
contravenção penal d
e
vias de fato, no tocante à agressão contra a enteada do réu.

(
iii
)
verificar se estão presentes os requisitos da qualificadora do §13o
do art. 129 do CP

(
lesão
qualificada
condição do sexo femin
ino
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato
e do crime de lesões corporais
estão comprovadas por
B
oletim de
O
corrência,
A
uto de
P
risão em
F
lagrante,
T
ermo de
R
epresentação,
p
edido de medidas protetivas e pelos depoimentos firmes
e
coerentes da
s
vítima
s
e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A jurisprudência reconhece que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando amparada

por outros elementos de prova, conforme estabelecido pelo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021), cuja aplicação é obrigatória (Resolução CNJ no 492/2023).

A conduta descrita
em desfavor
da companheira

— tapas, puxões de cabelo e enforcamento leve — configura vias de fato, condizente com a definição legal de contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, afastando a tese de atipicidade ou de mera discussão verbal.

No tocante à agressão contra a enteada, a materialidade do crime de lesão corporal está evidenciada pelo exame de corpo de delito e pelo mapa topográfico, que apontam escoriação no braço da vítima.

A autoria está comprovada pelos relatos da
s
vítima
s
, que confirmam a
condutas
dolosas
– vias de fato e lesão corporal
–
praticada
s

pelo réu no contexto de violência doméstica.

A qualificadora do §13o do art. 129 do CP
resta configurada
, uma vez que a agressão ocorreu no ambiente familiar e se deu por motivo relacionado à condição do sexo feminino da vítima, conforme previ
sto

n
o §2o-A do art. 121 do CP e
n
o art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reafirma que, comprovada a existência de lesão corporal em contexto de violência doméstica, é i
ncabível
a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima encontra respaldo em outras provas testemunhais e documentais.

É inviável a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada para contravenção penal de vias de fato quando comprovada a existência de lesão e o contexto de violência doméstica e familiar.

A qualificadora do §13o do art. 129 do CP aplica-se às agressões contra mulher
,

uma vez que a agressão ocorreu no ambiente familiar e se deu por motivo relacionado à condição do sexo feminino da
vítima
, mesmo quando a vítima é enteada do agressor.

A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero é obrigatória e legitima a alta valoração da palavra da vítima mulher em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, I; CP, art. 129, §§ 9o e 13o; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; Resolução CNJ no 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003476-03.2018.8.11.0012, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 18.07.2025; TJMT, N.U 0006083-29.2017.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.02.2021; STJ, HC 262.582/RS
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte

Trata-se de
Apelação Criminal interposta

por

J
iberuelto

A
lexandre da
S
ilva
, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando-o pelas seguintes infrações penais:

Art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) em relação à vítima
F
abiana
M
edeiros
(Fato 1)
;
Art. 129, §13o, do Código Penal (lesão corporal contra mulher por razões da condição de sexo feminino)
em relação à
vítima E mily F abrícia M edeiros S antiago
(Fato 2);

Art. 146 do Código Penal (constrangimento ilegal)
em relação à
vítima
F
abiana
M
edeiros
(Fato 3);

e
Art. 330 do Código Penal (desobediência
- Fato 5
)
. P
or outro lado,
foi absolvido

quanto aos delitos previstos

no
art. 306 do CTB (embriaguez ao volante)

e
no
art. 147 do C
ódigo Penal
(ameaça), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Fatos 4 e 6).

A pena total imposta
ao réu
foi de
2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de
10 (dez) dias-multa
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
,
no
regime
inicial aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID. 286961939)
, a
D
efensoria
P
ública do
E
stado do
M
ato
G
rosso, atuando em
favor
do recorrente, sustenta:

(i)

necessidade de

absolvição
quanto
à
contravenção penal
de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 – Fato 1), por entender que os fatos não configuram infração penal, bem como por ausência de provas suficientes para a condenação;

(
ii
)

desclassificação
do delito do art. 129, §13o, do CP (Fato 2) para a contravenção penal de vias de fato,
(
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
)
, sob
a alegação
de ausência de
animus laedendi
(intenção de ofender a integridade física);
s
ubsidiariamente,
(
iii
)

aplicação da pena mínima
,
com fixação do
regime inicial aberto,
além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
em razão das
circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Nas
contrarrazões (ID
.
286961943),
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso:

(i)

pugna pela
manutenção integral da sentença condenatória,
afirmando
a
suficiência
do conjunto
probatóri
o
quanto à autoria e
à
materialidade das infrações, especialmente
em relação
à palavra da vítima em contexto de violência doméstica, a qual goza de especial relevo no processo penal
;
(
ii
)

destaca a existência de
robusto
acervo
probatório,
formado por
depoimentos em juízo, exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e declarações testemunhais
, os quais
amparam
de forma segura
a condenação imposta.

O parecer da
P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça (ID
.
286961852),
lavrado pelo Procurador de Justiça
Dr.

É
lio
A
mérico
,
é
pelo desprovimento do recurso, aduzindo
que
:

(i)

estão devidamente
comprovada
s
a materialidade e a autoria dos delitos imputados, inclusive o dolo específico para configuração da lesão corporal
qualificada
(art. 129, §13o, do CP);

(
ii
)
a palavra da vítima Fabiana Medeiros
mostra-se
firme, coerente e corroborada por
outros elementos de
provas, sendo
, portanto,
válida para sustentar a condenação;

(
iii
)
é

inadmissível a
desclassificação da lesão corporal para vias de fato,
haja vista a presença de

animus laedendi
,
demonstrado por
meio de
exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões
da enteada
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

2. MÉRITO

2.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
CONTRA A VÍTIMA F
.
M
.
(FATO 1)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41),
sob os fundamentos de

atipicidade da conduta e insuficiência
de provas.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato está devidamente comprovada pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (ID
.
96069416),
B
oletim de
O
corrência no
.
2022.246259 (ID
.
96069416 – págs. 6/9),
T
ermo de
R
epresentação da
v
ítima F
abiana
(ID
.
96069416 – pág. 26) e cópia do pedido de medidas protetivas (ID
.
96069417 – pág. 1 e 28/31)
.

Quanto à autoria,
os elementos colhidos
durante a instrução processual
revelam-se
suficientes para demonstrar que o apelante praticou vias de fato contra a vítima
F
abiana
M
edeiros.

Em juízo, a vítima relatou de forma clara e coerente as agressões sofridas
(ID 168694678)
:

[
...
]
começou a nossa discussão, como todas as vezes que a gente discutia ele me mandava embora de casa, nesse dia ele fez a mesma coisa, mandou que eu juntasse as minhas coisas e saísse da casa, e de fato foi o que eu fiz, quando eu cheguei no quarto que eu joguei as coisas em cima da cama
pra
arrumar minhas coisas, que pedi
pra
minha filha arrumar, ele me enforcou, começou a me enforcar e a me bater
[...]
.

Quando questionada sobre as partes do corpo atingidas
pelas agressões
, a vítima respondeu:

"pescoço, cabeça, nariz, foram as partes (...) tapas, murro, puxão de cabelo (...)" (ID
.
168694678)
.

O relato
d
a vítima
Fabiana
encontra respaldo nas declarações de
E mily F abrícia M edeiros S antiago,
sua filha,

também vítima,
que afirmou
o seguinte
:

"
[
...
]
eu sei que eu já cheguei ao quarto, ele
estava
enforcando

ela
em cima da cama, entrou eu e o Adrian pra tentar tirar ele de cima dela
[
...
]
" (ID
.
168694678)
.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência também confirmaram as agressões. O policial
U
everson
de
O
liveira dos
S
antos
,
ouvido em juízo
(ID. 168694678),
declarou:

[...]
fomos acionados via telefone funcional, em que uma mulher estava apavorada e de imediato deslocamos até o local indicado, chegamos lá encontramos a vítima, ela dizia que seu padrasto havia batido nela e na sua mãe, fomos até a casa da mãe da vítima, chegamos lá em diálogo com
a mesma
, ela disse que eles estavam bebendo, e por uma discussão começou a briga onde ela levou tapa, puxão de cabelo, logo depois ele trancou as duas em um quarto
[...]
.

No mesmo sentido, o policial
R
obson
S
ilva
D
elilo

A
raújo
,
em seu depoimento prestado
na fase judicial

(
ID 168694678)
,
relatou
o seguinte
:

[...]
deslocamos na residência que aconteceu o fato, encontramos a mulher do suspeito, ela confirmou os fatos e disse que eles nesse meio da discussão, ele teria agredido ela,

puxões de cabelo, dizendo que ia matar todo mundo, chegou a enforcar ela
[...]
.

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme diretriz extraída do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, editado de acordo com a Constituição Federal e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, cuja aplicação é obrigatória por força da Resolução CNJ no
.
492, de 17 de março de 2023.

Nesse sentido, o referido protocolo estabelece:

[...]
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal)
[...]

Sobre o tema, a jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça é pacífica
em conferir especial relevância ao depoimento da vítima
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PALAVRA DA VÍTIMA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. JULGAMENTO
COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra ex-namorada. II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, considerando a tese defensiva de insuficiência probatória. III. Razões de decidir 1. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito, depoimento coerente da vítima, declarações do policial militar que atendeu a ocorrência e testemunho do informante. 2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso concreto
. 3. O
julgamento com perspectiva de gênero, conforme Protocolo CNJ, legitima a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, em razão de sua vulnerabilidade, sem que isso implique desequilíbrio processual.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento
: "É válida a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente em laudo pericial e depoimentos harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório
". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; Lei n. 11.340/06; CF/88, art. 5o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDF 0004701-62.2019.8.07.0003; TJ-MT 00124997420198110064; STJ, HC 262.582/RS.

(N.U 0003476-03.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
.

Não procede
, pois,
o argumento defensivo de que os fatos narrados configurariam mera discussão entre o casal. As provas demonstram que o apelante, além de discutir com a vítima,
a agrediu fisicamente,
desferindo-lhe

tapas
e
puxões de cabelo
, além de enforcá-la
, condutas
estas
que ultrapassam os limites de um simples desentendimento verbal e configuram a
referida
contravenção penal.

Também não merece acolhida a alegação de atipicidade da conduta. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se justamente por atos de agressão física que não deixam marcas ou vestígios no corpo da vítima, como tapas, empurrões, puxões de cabelo e enforcamentos leves,
condutas estas que, conforme restou apurado nos autos, foram efetivamente praticadas pelo apelante.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a manutenção da condenação do apelante
.

2. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA
A CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
CONTRA A VÍTIMA
E.
F
.
M
.
S
.
(FATO 2)

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13o, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41),
em relação
à
vítima Emily Fabrícia Medeiros Santiago,
alegando ausência de dolo de lesionar a vítima e de violência baseada no gênero.

Pleito este que, tamb
é
m
não merece acolhimento.

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada pelo
Auto de

E
xame de
C
orpo de
D
elito da vítima, que indicou a existência de ofensa à integridade corporal de natureza leve (ID 96069420 – pág. 3) e pelo mapa Topográfico
p
ara Localização
d
e Lesões, que apontou escoriação na região do terço médio do braço (ID 96069420 – pág. 4).

Quanto à autoria, a vítima
E
mily
assim

relatou em juízo:
“[...]
eu não queria abrir a porta só que foi quando ele deu um apertão no meu braço e ficou roxo, pra mim abrir a porta
[...]
"

(ID
.
168694678)
.

A vítima
F
abiana
M
edeiros
,
ouvida em
juízo
,

também confirmou a agressão:

"
[...]
único fato que ocorreu foi que ele pegou no braço dela, ele pegou no braço dela, tanto que ficou roxo
[...]
" (ID
.
168694678)
.

A
distinção essencial
entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato reside
na ocorrência ou não de
ofensa à integridade corporal ou à saúde
da vítima
. No caso em análise, o
A
uto de
E
xame de
C
orpo de
D
elito e o Mapa Topográfico comprovam a
ocorrência
de lesão corporal, afastando
, assim,
a possibilidade de desclassificação para
a contravenção pena de
vias de fato.

Quanto à qualificadora prevista no §13o do art. 129 do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), verifica-se que está devidamente caracterizada no caso concreto
.

O referido dispositivo legal remete ao §2o-A do art. 121 do mesmo diploma,
o qual
define as
hipóteses em que se
verifiquem “
razões da condição do sexo feminino”
. Nos termos do
mencionado parágrafo
,
entende-se

configurada tal circunstância
quando o crime
é praticado no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante dispõe a Lei no
.
11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No caso
concreto
, a agressão ocorreu no âmbito doméstico e familiar,
visto
que a vítima
E
mily
é enteada do apelante e residia
na mesma casa
,
enquadrando-se na
hipótese prevista no art. 5o, II, da Lei no
.
11.340/2006.
Vale destacar que houve a prática do crime de lesão corporal contra a enteada e, no mesmo contexto, contravenção penal de vias de fato contra a companheira, reforçando a prática de infração penal no âmbito doméstico e familiar.

Ademais, a conduta do apelante revela um contexto de dominação masculina, em que, valendo-se de sua superioridade física, submete
se
a vítima à sua vontade por meio de agressão física, caracterizando a violência de gênero.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça
assim
já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – TESE DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O RÉU – INVIABILIDADE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE
– AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA – ÓBICE DO ARTIGO 17 DA LEI N. 11.340/06 – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – DESPROPORCIONALIDADE – PENA QUE NÃO MERECE RETOQUE – RÉU QUE POSSUI TRÊS (3) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA E APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.
“Não deve a via patrimonial ser utilizada para apenamento, trocando a violência à mulher pelo dinheiro – análoga incidência justificadora do art. 17 da lei n. 11.340/06, de substituição por pena de multa” (HC 387.578/RJ).

Se o quantum aplicado na valoração dos maus antecedentes é proporcional, inviável a readequação da reprimenda.

(N.U
0006083-29.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021)
.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada, bem como c
onfigurada
a qualificadora prevista no §13o do art. 129 do C
ódigo Penal
,
deve ser mantida a

se
nte
nça tal qual lançada nos autos
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025